Tribunal: TJDFT
Processo: 0754926-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754926-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCIA MARY VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0702378-56.2023.8.07.0018, promovido por MERCIA MARY VIEIRA em desfavor do agravante. O cumprimento de sentença tem por objeto título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual foi imposta, ao DISTRITO FEDERAL, a condenação ao pagamento das parcelas vencidas de auxílio alimentação, no período de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 178810245 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, assim como impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito exequendo, devendo utilizar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e após a incidência da SELIC. No agravo de instrumento interposto (ID 54718109), o agravante sustenta que a agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, uma vez que era, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, carreira essa que é representada pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, de forma que não foi beneficiada pelo título executivo judicial exequendo. Defende o excesso de execução e a necessidade de utilização do índice de correção monetária estabelecido no título executivo, a fim de preservação da coisa julgada. Assevera que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 733. Afirma que este egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a Ação Rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, proposta pelo sindicato autor da ação coletiva, objetivando modificar o índice de correção monetária, julgou improcedente o pedido inicial. Destaca que o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é possível a utilização de índice de correção monetária distinto daquele determinado no título executivo judicial sem que se incorra em ofensa à coisa julgada (Tema 905). Ao final, o agravante, preliminarmente, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, e a concessão da tutela recursal antecipada para determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR) e afastando-se a utilização do IPCA-E; e a incidência da SELIC a partir 09/12/21. No mérito, pugna pela reforma do decisum, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte exequente, e, subsidiariamente, determinar a fixação da TR como índice de correção monetária; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da (L)egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. O Agravo de Instrumento em apreço tem por objeto a verificação da legitimidade da agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença originário, de modo que a matéria a ser dirimida se encontra submetida aos efeitos suspensivos decorrentes da determinação exarada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Dessa forma, determino que a tramitação do presente Agravo de Instrumento permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024 às 10:45:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora